Tribunal: TJSP
Processo: 2184574-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta poupança da CEF. Montante inferior a 40 salários mínimos. Piso vital mínimo protegido, esteja ele em conta poupança ou não. Inteligência do art. 833, X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Recurso provido.

PENHORA. Salário. Conta Nu Pagamentos. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada,

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta poupança da CEF. Montante inferior a 40 salários mínimos. Piso vital mínimo protegido, esteja ele em conta poupança ou não. Inteligência do art. 833, X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Recurso provido.

PENHORA. Salário. Conta Nu Pagamentos. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que a constrição não comprometerá a sobrevivência do devedor ou da sua família. Percentual definido em 20% do seu salário líquido, abrangidos pelo limite estabelecido no art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/03. Recurso provido em parte, com determinação e observação.